Tribunal: TJDFT
Processo: 0730126-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730126-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA CRISTINA BUENO DA COSTA AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL DESPACHO Trata-se de petição avulsa de reconsideração no agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RENATA CRISTINA BUENO DA COSTA contra a decisão (ID de origem 203953027) –, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700917-77.2022.8.07.0020, movido por CONDOMÍNIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL, ora agravado em face de RENATA CRISTINA BUENO DA COSTA. Ao compulsar os autos, verifico que o recurso foi devidamente conhecido e teve seu provimento negado, conforme registrado no ID 65863092. Quanto à petição de reconsideração constante no ID 67223720, nada há a prover, considerando sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator